Tribunal: TJDFT
Processo: 0003589-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003589-18.2016.8.07.0018 RECORRENTE: VC COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 28808151, a recorrente VC COMÉRCIO DE ÓCULOS E ACESSÓRIOS EIRELI pugna pela transferência dos valores depositados no presente feito para os autos da execução fiscal número 0747769-11.2021.8.07.0016, com vistas à garantia do juízo para oposição de embargos à execução. Diante do requerimento ora formulado, esclareça a recorrente se possui interesse em impugnar a decisão de ID no 28387193 que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007